Tribunal: TJMT
Processo: 0002161-40.2018.8.11.0011
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002161-40.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ARGEMIRO GARCIA DE OLIVEIRA NETO - CPF: 934.353.121-49 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), VANELI PIRES GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 002.315.111-08 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), DANIELA WINTER CURY - CPF: 699.034.921-20 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC
, impondo o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Argemiro Garcia de Oliveira Neto e outra, em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste, que nos autos dos embargos à execução que opuseram contra o Banco Bradesco S.A.,
reconheceu de ofício a ilegitimidade ativa dos embargantes e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, c/c art. 330, inc. II, ambos do CPC, condenando-os
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformados,
os apelantes sustentam que
o débito perseguido na demanda executiva foi incluído na recuperação judicial da devedora principal e, por ser o crédito anterior ao referido pedido, o seu patrimônio pessoal não pode ser afetado, devendo a ação ser extinta, sem resolução do mérito.
Seguem sustentando, que o plano de recuperação judicial já foi aprovado e homologado, nos termos do art. 59, da Lei 11.101/2005, devendo o feito executivo ser extinto, conforme entendimento do STJ. Firmes no seu propósito, alegam que apenas no caso de descumprimento do plano de recuperação judicial é que a instituição financeira poderá utilizar-se da sentença homologatória do plano como título executivo ou, ainda, na hipótese de convolação da falência, cobrar seu crédito no valor e condições originárias
. Pugnam pela reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, invertendo-se o ônus sucumbencial.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 101767990).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco Bradesco S.A. ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Argemiro Garcia de Oliveira Neto e outra, visando o recebimento de R$ 86.959,83 (oitenta e seis mil, novecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e três centavos), oriundo de contrato de confissão de dívida com garantia de cessão fiduciária de direitos creditórios de correntes de recebíveis de cartão de crédito e outras avenças n. 1454006416 entabulado entre as partes.

Diante disso, os executados opuseram embargos à execução, defendendo em suma, que o débito perseguido na demanda executiva foi incluído na recuperação judicial da devedora principal e, por ser o crédito anterior ao referido pedido, o seu patrimônio pessoal não pode ser afetado, devendo a ação ser extinta, sem resolução do mérito. Seguem defendendo, que o plano de recuperação judicial já foi aprovado e homologado, nos termos do art. 59, da Lei 11.101/2005, devendo o feito executivo ser extinto, conforme entendimento do STJ. Alegam ainda, que apenas no caso de descumprimento do plano de recuperação judicial é que a instituição financeira poderá utilizar-se da sentença homologatória do plano como título executivo ou, ainda, na hipótese de convolação da falência, cobrar seu crédito no valor e condições originárias. Pugnam pela procedência do feito.

Durante a marcha processual, a douta magistrada
a quo
reconheceu de ofício a ilegitimidade ativa dos embargantes e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, c/c art. 330, inc. II, ambos do CPC, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 99250148)
.

Irresignados, os apelantes sustentam que o débito perseguido na demanda executiva foi incluído na recuperação judicial da devedora principal e, por ser o crédito anterior ao referido pedido, o seu patrimônio pessoal não pode ser afetado, devendo a ação ser extinta, sem resolução do mérito.

Seguem sustentando, que o plano de recuperação judicial já foi aprovado e homologado, nos termos do art. 59, da Lei 11.101/2005, devendo o feito executivo ser extinto, conforme entendimento do STJ.

Firmes no seu propósito, alegam que apenas no caso de descumprimento do plano de recuperação judicial é que a instituição financeira poderá utilizar-se da sentença homologatória do plano como título executivo ou, ainda, na hipótese de convolação da falência, cobrar seu crédito no valor e condições originárias. Pugnam pela reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

A d. magistrada, sob o fundamento de que
“no polo ativo da presente demanda figura apenas os sócios da empresa em recuperação judicial e não a recuperanda”
e que
“toda tese da exordial se referem à recuperação judicial e os efeitos desta em relação à executada Supermercado Capixaba Ltda. – EPP, não trazendo qualquer tese em relação aos sócios”
, reconheceu de ofício a ilegitimidade ativa dos embargantes, ora apelantes, e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, c/c art. 330, inc. II, ambos do CPC, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 99250148)

Entretanto, em suas razões recursais, apesar de extensa, diga-se de passagem, os apelantes limitam-se a reproduzir, praticamente na íntegra, os argumentos postos na inicial (id. 101763795 – pág. 01/21), em ato escancarado, com o devido respeito, do famoso Ctrl C + Ctrl V.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que os recorrentes não se deram ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Digo isso, porque das matérias abordadas no apelo, foram tratadas na r. sentença de forma contrária as pretensões dos apelantes, porém, a sua sustentação se deu de forma totalmente genérica, mormente por repetir, repiso, as alegações da inicial, sem atacar os fundamentos utilizados pelo
decisum
, qual seja, o reconhecimento da sua ilegitimidade ativa para opor o embargos à execução.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

“AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTS. 300, INC. III C/C 485, INC. I, NCPC – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, NCPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, inc. II e III, do NCPC
, impondo o não conhecimento do recurso
.”
(RAC n. 136.154/2016, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 16.11.2016 – negritei)

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp nº 1241594/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag nº 1056913/SP, 2ª Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

Cuiabá, 02 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022